Tribunal: TJMT
Processo: 1015040-79.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015040-79.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LIDIANE PEREIRA EVANGELISTA - CPF: 602.082.093-95 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1015040-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1015040-79.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrida:
Vivo S.A.

Recorrente/Recorrida:
Lidiane Pereira Evangelista

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM
INDENIZATÓRIO

REDUZIDO
– RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1015040-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1015040-79.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrida:
Vivo S.A.

Recorrente/Recorrida:
Lidiane Pereira Evangelista

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Vivo S.A. e Lidiane Pereira Evangelista.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande.

S
entença (Id 255837651):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a empresa telefônica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado de
Lidiane Pereira Evangelista
(Id.
203873709
):
requer a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Inominado de
Vivo S.A.

(Id.
203873698
): defende a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, ou como pedido alternativo requer a redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
de
Lidiane Pereira Evangelista
(Id. 255837669):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa telefônica.

Contrarrazões de Vivo S.A.
(Id. 255837671): requer seja negado provimento ao recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1015040-79.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1015040-79.2024.8.11.0002

Recorrente/Recorrida:
Vivo S.A.

Recorrente/Recorrida:
Lidiane Pereira Evangelista

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida, o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela, a autora narra
que seu nome foi inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$ 71,82 (setenta e um reais e oitenta e dois centavos)

que aduz não reconhecer, pois, apesar de ter relação jurídica com empresa, afirma que sua linha era no plano pré-pago e que não contratou nenhum serviço diferente deste.

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a empresa não apresentou contrato de adesão assinado pela autora e nenhum outro meio de prova para comprovar contratação do serviço e demonstrar a legitimidade do débito discutido nos autos,
ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Ademais, as telas de sistema trazidas nos autos, se tratam de provas unilaterais, logo, não possuem força probante suficiente para demonstrar a relação jurídica.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à inclusão indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Neste sentido
também
é o entendimento
das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. (N.U 1028257-26.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA.
NEGATIVAÇÃO
DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NÃO ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (SÚMULA 54/STJ) (N.U 1028950-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No que tange ao do valor da indenização por danos morais cuja exclusão ou redução a empresa de telefonia requer e a autora busca a majoração, sabe-se que a quantia indenizatória deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Deste modo, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da autora, afigura-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 1
.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora e, no tocante ao da empresa,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor indenizatório para a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar a empresa telefônica em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa de telefonia, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025